Tribunal: STF
Processo: HC 257068
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Paulo Henrique Cunha (e outro), em favor de Valdinei Cardoso das Neves, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 980.701/MG.



    Narram os impetrantes (eDOC 1) que o paciente teve a prisão preventiva decretada, por suspeita de tráfico de drogas, após ter sido preso em flagrante portando 1.865 kg de maconha, 1 cartucho de munição e embalagens de traficância, enquanto cumpria pena por condenação anterior por tráfico de drogas.



    Afirmam que a prisão preventiva é manifestamente ilegal e causa constrangimento ao paciente, pois não há fundamentação idônea para a segregação cautelar.



    Destacam que “não há notícia nos autos de ato de violência ou grave ameaça cometido ou uso de qualquer tipo de arma pelo mesmo, de constrangimento ou intimidação a testemunhas (que no caso são todas policiais militares); ou destruição de indícios de suposta autoria e sequer possui passaporte ou recursos financeiros”. (p. 5)



    Ressaltam que o paciente tem residência fixa e que se compromete a comparecer em Juízo.



    Requerem a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva, com a substituição por cautelares diversas da prisão.



    O ato coator transitou em julgado em 27.5.2025, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Colho do ato impugnado:



    “O Tribunal de origem manteve a segregação cautelar do paciente, nos seguintes termos (fls. 208/219; grifamos): 



    Percebe-se que a decisão prolatada em primeiro grau encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, especialmente diante da gravidade concreta da conduta e da reincidência do paciente. Certo é que os pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva foram devidamente ponderados e aliados às circunstâncias do caso. Portanto, ainda que a prisão preventiva seja uma medida acautelatória a ser utilizada como última hipótese, em casos excepcionais, como o dos autos, a ordem pública deve prevalecer sobre a liberdade individual. (...) 



    Assim, da detida análise dos autos, observo que a ação delitiva foi extremamente grave, porquanto o paciente, indivíduo reincidente com condenação anterior pela prática do crime de tráfico de drogas, que se encontrava em pleno cumprimento de pena (CAC, docs. 23/24), estaria em tese reiterando na mercancia ilícita. Segundo consta, foram apreendidas em sua posse 03 (três) barras de maconha, pesando 1.865,10g (um quilo, oitocentos e sessenta e cinco gramas e dez centigramas) (doc. 19), além de 01 (um) cartucho de munição intacto e várias embalagens usadas para embalar drogas (doc. 12). Tudo isso demonstra a gravidade concreta da conduta, bem como o fundado risco de reiteração delitiva, dados os indícios de dedicação do paciente às atividades criminosas.



    Do  excerto  transcrito, concluo que,  ao contrário do que alega a Defesa, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pela instância ordinária, tendo sido ressaltado o risco concreto de reiteração delitiva  do paciente, tendo em vista que ele  se encontrava em pleno cumprimento de pena por delito da mesma natureza, além da quantidade de droga apreendida em seu poder, o que  demonstra  a sua potencial periculosidade e é apta a justificar sua segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    [...]



    Tais fatores demonstram que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para impedir a prática de novas condutas penais e acautelar o meio social. 



    Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si sós, não asseguram a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso. A propósito: AgRg no HC n. 894.821/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024; AgRg no HC n. 850.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023”. (eDOC 10)



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Registra-se que, no caso concreto, consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante na posse de 1.865 kg de maconha, 1 cartucho de munição e embalagens de traficância, enquanto cumpria pena por condenação anterior por tráfico de drogas. Assim, a prisão cautelar justifica-se pelo risco de reiteração delitiva, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.



    Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente